Tribunal: TJSP
Processo: 2041843-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação aos dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual.

Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pretensão da ré de rescisão de contrato em relação aos dependentes com mais de 25 anos de acordo com previsão contratual.

Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Ré que manteve o contrato por longo período após completarem a idade prevista no contrato. Expectativa legítima dos beneficiários em relação à continuidade do contrato. Ausência de prejuízo à ré, diante da continuidade do recebimento das mensalidades pelos beneficiários. R. decisão mantida. Recurso improvido.